Tribunal: TJDFT
Processo: 0702962-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702962-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: J. B. A. B. REQUERIDO: B. B. F. S. D E C I S Ã O Trata-se de agravo interposto por JOÃO BOSCO ALMEIDA BRITO contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário manejado. O art. 1042 do CPC dispõe: “Art. 1042. “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso especial ou recurso extraordinário, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. §2o A petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem e independe do pagamento de custas e despesas postais, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação” 3o O agravado será intimado, de imediato, para oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias. §4o Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente. §5o O agravo poderá ser julgado, conforme o caso, conjuntamente com o recurso especial ou extraordinário, assegurada, neste caso, sustentação oral, observando-se, ainda, o disposto no regimento interno do tribunal respectivo. §6o Na hipótese de interposição conjunta de recursos extraordinário e especial, o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso não admitido. §7o Havendo apenas um agravo, o recurso será remetido ao tribunal competente, e, havendo interposição conjunta, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça. §8o Concluído o julgamento do agravo pelo Superior Tribunal de Justiça e, se for o caso, do recurso especial, independentemente de pedido, os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do agravo a ele dirigido, salvo se estiver prejudicado”. Ante o exposto, considerando que a petição de agravo que inadmite o recurso extraordinário será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, NÃO CONHEÇO do agravo. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator